Tribunal: STF
Processo: ADI 5902
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Petição/STF nº 61.190/2019
DECISÃO 
INTERVENÇÃO DE TERCEIRO – PROCESSO OBJETIVO –INADMISSIBILIDADE.
    1. O assessor Hazenclever Lopes Cançado Júnior prestou as seguintes informações:
    O Governador do Estado do Amazonas ajuizou esta ação direta, com pedido de liminar, buscando ver declarada a incompatibilidade, com a Carta da República, dos artigos 1º, cabeça e incisos I e II; 2º, cabeça e incisos I e II; 3º, § 2º, incisos I a V; 3º, parágrafos 4º e 5º; 7º e 8º da Lei Complementar federal nº 160, de 7 de agosto de 2017, bem assim das cláusulas 8ª, § 1º, incisos I e II, alíneas “a” a “c”, 9ª, parágrafos 1º e 3º, 10ª, incisos I a V, 12ª, 13ª e 15ª do Convênio ICMS nº 190/2017, firmado no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária – Confaz.
    A Associação Piauiense de Municípios – APPM, com peça subscrita por profissional da advocacia regularmente habilitado, postula o ingresso no processo, na qualidade de terceira. Ressalta a própria representatividade. Justifica a pertinência temática no fato de a denominada guerra fiscal afetar a economia das municipalidades, ante a participação na arrecadação alusiva ao Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS. Destaca a atuação relativamente à convalidação de benefícios fiscais disciplinada na Lei impugnada. Frisa a relevância da pluralização de atores na jurisdição constitucional. Sublinha não haver, no processo, na condição de terceira, entidade a representar interesses locais. Afirma a capacidade de contribuir para o debate. Discorre sobre o mérito, pleiteando seja conferida interpretação conforme à Constituição à Lei Complementar nº 160/2017, para excluir entendimento que impacte negativamente o direito dos Municípios à compensação de perdas de receita decorrentes de indevida redução das quotas-parte de ICMS consideradas as renúncias fiscais convalidadas.
    2. A regra é o indeferimento da participação de terceiro em demanda relacionada a ação direta de inconstitucionalidade. A exceção corre à conta de parâmetros a demonstrarem a relevância da matéria, a representatividade do interessado e o liame com o objeto do processo, quando, ante pronunciamento irrecorrível, mostra-se possível a manifestação de órgãos ou entidades – artigo 7º da Lei nº 9.868, de 10 de novembro de 1999.
    Surge cabível a entidade defender os interesses daqueles que congrega. Versando o tema de fundo da demanda controvérsia relativa à convalidação de benefícios fiscais concedidos, unilateralmente, no âmbito dos Estados e do Distrito Federal, não concorre afinidade entre o conteúdo das normas em jogo e as finalidades institucionais constantes no Estatuto da Associação. 
    Permitir que associações de Municípios de todo o País integrem a relação processual não trará o objetivo da intervenção, que é o esclarecimento da questão. Haveria, em última análise, sobreposição de interesses a ocasionar a complexidade da tramitação do processo. 
    3. Indefiro o pedido.
    4. Publiquem.
Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator